Tribunal: TJBA
Processo: 0502739-75.2016.8.05.0271
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0502739-75.2016.8.05.0271

COMARCA DE ORIGEM: VALENÇA

PROCESSO DE 1.º GRAU:
0502739-75.2016.8.05.0271

RECORRENTE: ZENILTON DA CONCEIÇÃO SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DOSIMETRIA DA PENA. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (ART. 121, §2º, II E IV, DO CP). AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL, MATERIALIDADE EMBASADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS (ART. 121, §2º, II E IV C/C ART. 14, II, DO CP), EM CONCURSO FORMAL. LEGÍTIMA DEFESA E LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL E LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE MOTIVAÇÃO FÚTIL E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DAS VÍTIMAS COM SUPORTE PROBATÓRIO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE, NÃO ACOLHIDO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECORRENTE FORAGIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I
.CASO EM EXAME

1.Recurso em sentido estrito interposto por Zenilton da Conceição Santos contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Valença/BA que o pronunciou como incurso nas penas do crime de homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP), com agravante por se tratar de vítima idosa (art. 61, II, "h", do CP), e, por duas vezes, no crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há seis questões em discussão: (i) definir se há prova da materialidade do homicídio consumado, mesmo na ausência de laudo de necropsia; (ii) estabelecer se o recorrente agiu em legítima defesa ou legítima defesa putativa; (iii) determinar se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia; (iv) verificar a possibilidade de desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal; (v) avaliar a possibilidade de exclusão das qualificadoras imputadas; e (vi) analisar o direito do recorrente de apelar em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A materialidade do homicídio consumado independe de laudo de necropsia quando há outros elementos nos autos que comprovem a morte, como declarações das vítimas sobreviventes e documento de informação de óbito.

4.O exame de corpo de delito pode ser suprido por prova testemunhal e documental, conforme dispõe o art. 167 do CPP.

5.A alegação de legítima defesa ou legítima defesa putativa não está comprovada de forma inequívoca, existindo nos autos mais de uma versão dos fatos, o que impede o reconhecimento das excludentes na fase de pronúncia.

6.Havendo versões conflitantes, cabe ao Tribunal do Júri deliberar sobre a existência de excludente de ilicitude, conforme o princípio da soberania dos veredictos.

7.
A confissão extrajudicial do recorrente e os depoimentos das vítimas sobreviventes são suficientes para evidenciar indícios de autoria, inviabilizando o pedido de despronúncia.

8.A desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal depende da comprovação inequívoca da ausência de
animus necandi
, o que não ocorre no caso, dada a dinâmica dos disparos contra regiões vitais das vítimas.

9.As qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa das vítimas encontram amparo em elementos dos autos e não são manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas à apreciação do júri.

10.O pedido de apelar em liberdade não merece acolhimento, diante da revelia do réu e do descumprimento de ordem judicial, revelando risco à aplicação da lei penal.

11.Não se exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais prequestionados quando os fundamentos da decisão os abarcam de modo implícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento:

1.A materialidade do crime de homicídio consumado pode ser comprovada por meio de certidão de óbito e testemunhos, sendo dispensável o laudo de necropsia.

2.A existência de versões conflitantes sobre os fatos impede o reconhecimento de legítima defesa na fase de pronúncia, devendo a questão ser decidida pelo Tribunal do Júri.

3.Indícios de autoria demonstrados por confissão extrajudicial e depoimentos das vítimas sobreviventes são suficientes para justificar a pronúncia.

4.A desclassificação do crime de homicídio exige prova inequívoca da ausência de dolo de matar, o que não se verifica na hipótese.

5.As qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, cabendo ao júri decidir sobre sua incidência.

6.A manutenção da prisão cautelar é legítima quando o réu permanece foragido, evidenciando risco à aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 20, §1º; 23, II; 25; 61, II, “h”; 65, III, “d”; 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 167, 312, 413, 415, 417, 589; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, XLVI, LVI, LXI e art. 93, IX; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada:
– Aplicação de entendimento pacífico quanto à suficiência de outros meios probatórios na ausência de laudo de necropsia (jurisprudência consolidada).
– Reconhecimento de que dúvidas sobre legítima defesa devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri (STF e STJ, jurisprudência reiterada).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 0502739-75.2026.8.05.0271, da comarca de Valença/BA, em que figura como recorrente Zenilton da Conceição Santos e recorrido o Ministério Público Estadual.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07242(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0502739-75.2016.8.05.0271)